Tribunal: STF
Processo: HC 212048
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Cassio Gustavo Portella impetrou este habeas corpus, com pedido de medida liminar, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. WRIT NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUPOSTO MANDANTE DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DISTINGUISHING. DECISÃO PARADIGMA NÃO VINCULANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Não se admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário próprio. Precedentes do STJ e do STF.



    2. A prisão preventiva é cabível quando demonstrados o fumus commissi delicti (provas de materialidade e indícios de autoria) e o periculum libertatis (perigo de liberdade), requisitos previstos no art. 312 do CPP, e a insuficiência de outras medidas cautelares para assegurar o meio social.



    3. É fundamento idôneo para a decretação da segregação cautelar a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da ação delituosa.



    4. Estando a manutenção da prisão preventiva justificada, de forma fundamentada e concreta, pelo preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas.



    5. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.



    6. Na técnica do distinguighing, a decisão paradigma deve decorrer de recurso extraordinário julgado pela sistemática de repercussão geral no STF ou de recurso especial repetitivo no STJ, de súmula ou de julgado com efeito erga omnes.



    7. Agravo regimental desprovido.



    (HC 647.092 AgR, ministro João Otávio de Noronha)



    O impetrantes pretendem, em síntese, a revogação da custódia cautelar do paciente.



    Esse é o relato do essencial. Decido. 



    2. Sabe-se que a prisão preventiva é exceção à regra segundo a qual pode o réu responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para que alguém tenha a liberdade restringida antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, é necessária a presença, no momento em que determinada a custódia, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade da providência excepcional e o atendimento dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a prisão estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar ofensa ao princípio da presunção de inocência.



    Fixadas tais premissas, observo ter sido evidenciada, na decisão que implicou a prisão ora questionada, quer a existência dos pressupostos desta, quer a gravidade concreta da conduta imputada. A esse respeito, vale transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão impugnado:



    [...] A materialidade e os indícios de autoria do paciente nos roubos majorados e no delito de associação criminosa encontra lastro em complexa investigação policial, envolvendo Cássio como mentor intelectual e mandante de tais crimes, pois à época dos fatos encontrava-se recolhido ao sistema prisional, culminando com a denúncia pelos aludidos crimes, juntamente com o comparsa Rafael Campello da Silva, que teria proporcionado as fugas, alugando veículos no nome do genitor dele, e de Sérgio Mendes de Oliveira Júnior, vulgo "Bexiga", já falecido, como um dos executores das empreitadas delituosas (Ação penal – 5005154-38.2020.8.21.0070/RS).



    E, segundo a denúncia, a autoria delitiva do paciente, com o mandante dos crimes, está delineada por motivação na vingança de Cássio contra Arthur Henrique Klein, pessoa que figurou como uma das vítimas do paciente em outro processo que apurou delito de estelionato, cujo depoimento motivou a sua prisão, bem como pelo fato de Arthur ter retomado os apartamentos na cidade de Rolante, os quais teriam sido objeto de negócio com o paciente, circunstâncias adstritas ao primeiro roubo.



    E, no que tange ao segundo delito patrimonial, o fato também teria sido motivado por vingança, em razão de os ofendidos José Luiz e Bernadete terem negado empréstimo de quantia em dinheiro solicitada pela genitora de Cássio.



    Trata-se, pois, de crimes que envolveram violência e grave ameaça contra pessoa, inclusive, com restrição da liberdade das vítimas, o que evidencia a gravidade concreta da ação e periculosidade dos agentes pelo modus operandi, autorizando a manutenção da segregação com fundamento na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, a fim de propiciar a elucidação completa dos fatos e evitar que vítimas e/ou testemunhas sejam coagidas, o que, ante a natureza processual da medida, não implica afronta ao princípio da presunção de inocência ou antecipação de pena, sendo insuficientes para acautelar a ordem pública quaisquer outras medidas alternativas.



    Desta feita, descabida a pretensão defensiva de supressão dos indícios de autoria, até então apurados contra o paciente, em sede de habeas corpus, ação penal sabidamente de cognição sumária, sob pena, sim, de supressão de instância.



    Com efeito, compete ao juízo da origem, oportunizada dilação probatória, valorar, no exercício da cognição exauriente, em toda a extensão e profundida, a conduta do paciente.



    (Com meus grifos)



    Note-se que o Supremo, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir da gravidade concreta da conduta (HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 189.637 AgR, ministro Roberto Barroso):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber – com meus grifos)



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 9 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator